Tribunal: TCU
Processo: 028.355/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município de Wenceslau Guimarães/BA por meio do convênio que tinha por objeto a construção de escola rural no Distrito do Cocão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Susete Nascimento da Silva em face do Acórdão 813/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Wenceslau Guimarães/BA por meio do Convênio 702.527/2010, que tinha por objeto a construção de escola rural no Distrito do Cocão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar a ele provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.